Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0721409-05.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JGM COMERCIO DE ROUPAS LTDA DECISÃO Nos termos do art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento, sendo que a sessão que ocorrerá no dia 10/04/2023 trata-se de sessão virtual. Nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Assim, defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 30 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora